Tribunal: TJBA
Processo: 0522716-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0522716-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/ APELANTE: FABIO DE FREITAS SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS EMBARGADO/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por FÁBIO DE FREITAS SANTOS e ITALMO SANTANA PEREIRA contra acórdão que, ao acolher embargos declaratórios do ESTADO DA BAHIA, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os embargantes alegam omissão quanto ao fato de que lhes foi concedido o benefício da justiça gratuita na sentença de origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se, sendo concedida a gratuidade da justiça aos embargantes, é cabível reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 98, § 3º, do CPC prevê que, em caso de sucumbência, as obrigações do beneficiário da justiça gratuita ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser exigidas se, nos cinco anos seguintes ao trânsito em julgado, restar demonstrado o desaparecimento da condição de hipossuficiência. Constatada a concessão da gratuidade da justiça aos embargantes por meio de sentença anterior, impõe-se o reconhecimento da omissão do acórdão embargado quanto à suspensão da exigibilidade dos honorários. Ainda que mantida a condenação ao pagamento de honorários, sua exigibilidade encontra-se suspensa, nos termos legais, em razão da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: A concessão da justiça gratuita impõe a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios eventualmente fixados em desfavor da parte beneficiária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A omissão do julgado quanto à suspensão da exigibilidade deve ser sanada por meio de embargos de declaração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no processo nº 0522716-82.2019.8.05.0001, em que figuram como Embargantes FÁBIO DE FREITAS SANTOS e ITALMO SANTANA PEREIRA e como Embargado o ESTADO DA BAHIA, Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.